Tribunal: TJSP
Processo: 2001103-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Parte que pretende, em caráter liminar, a suspensão de procuração outorgada aos réus. Ausência de elementos a indicar a probabilidade do direito alegado ou perigo de dano, notadamente em face da revogabilidade do instrumento. Artigo 686, do Código Civil, Requisitos do artigo 300 do CPC/15 não satisfeitos. Instrução do feito que poderá trazer importantes

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Parte que pretende, em caráter liminar, a suspensão de procuração outorgada aos réus. Ausência de elementos a indicar a probabilidade do direito alegado ou perigo de dano, notadamente em face da revogabilidade do instrumento. Artigo 686, do Código Civil, Requisitos do artigo 300 do CPC/15 não satisfeitos. Instrução do feito que poderá trazer importantes subsídios para melhor esclarecer a questão. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001103-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante RGV
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., são agravados JOSE CARLOS
MIRANDA e LUCIA MARIA DA SILVA MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001103-13.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no: 2001103-13.2020.8.26.0000.
Agravante: RGV Construções e Empreendimentos Ltda.
Agravados: Jose Carlos Miranda e Lucia Maria da Silva Miranda
Ação: Rescisória parcial de contrato c.c. indenização (no
1043882-68.2019.8.26.0506).
Comarca: Ribeirão Preto 1a Vara Cível.
Juiz prolator: Francisco Camara Marques Pereira.
Voto n° 27.184
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Parte que
pretende,
em
caráter
liminar,
a
suspensão
de
procuração outorgada aos réus. Ausência de elementos
a indicar a probabilidade do direito alegado ou perigo
de dano, notadamente em face da revogabilidade do
instrumento. Artigo 686, do Código Civil, Requisitos
do artigo 300 do CPC/15 não satisfeitos. Instrução do
feito que poderá trazer importantes subsídios para
melhor esclarecer a questão. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 35/36, que, nos autos
de ação declaratória de rescisão parcial de contrato c.c.
indenização, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.
Inconformado,
recorre
o
agravante
alegando, em suma, a necessidade de suspensão dos
efeitos
da
procuração
outorgada
pelo
agravante
aos
agravados no que tange à casa de matrícula n.o 36.585, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001103-13.2020.8.26.0000 -Voto no
3
expedição de ofício ao cartório de notas e de imóveis sobre
a impossibilidade de transferência da titularidade. Aduz que
firmou com os agravados promessa de compra e venda do
imóvel descrito acima, recebendo parte de um terreno como
forma de pagamento, mas que há problemas de
transferência da titularidade na matrícula deste imóvel.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente
recurso, com seu provimento ao final.
O
recurso
foi
recebido
no
efeito
meramente devolutivo e encaminhado diretamente para
julgamento ante a ausência de citação da parte contrária.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A
tutela
de
urgência
requerida
foi
indeferida pela douta magistrada de primeiro grau, tendo em
vista a ausência de probabilidade do direito invocado.
Nesse sentido, conforme entendimento
doutrinário: “No direito anterior a antecipação da tutela
estava condicionada à existência de 'prova inequívoca'
capaz de convencer o juiz a respeito da 'verossimilhança da
alegação', expressões que sempre foram alvo de acirrado
debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de
probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001103-13.2020.8.26.0000 -Voto no
4
autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em
cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou
então fundado em quadros probatórios incompletos (vale
dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas
disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A
probabilidade
que
autoriza
o
emprego
da
técnica
antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade
lógica
que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas dos elementos disponíveis nos
autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau
de confirmação e menor grau de refutação nesses
elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é
provável para conceder tutela provisória.” (Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, Código de
Processo Civil Comentado, 5a ed.,São Paulo, RT, 2019,
p.410).
Ocorre que, no caso em tela, não se
vislumbra a probabilidade do direito alegado quanto à
rescisão do contrato por erro substancial, tampouco de
perigo
de
dano,
consignando-se
a
possibilidade
de
revogação dos poderes outorgados pelo próprio mandante,
por sua conta e risco, como disciplina o artigo 686 do
Código Civil.
Destarte, tendo em vista que não se
verifica, nesse momento de cognição sumária, probabilidade
do direito alegado, capaz de justificar a concessão da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001103-13.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de urgência, afigurando-se razoável a melhor apuração dos
fatos por meio da instrução do feito, ressalvada a
possibilidade de nova análise do juízo em momento
oportuno, deve a r. decisão de primeiro grau ser mantida na
sua integralidade.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER CÉSAR INCONTRI EXNER
Relator